Tribunal: TJDFT
Processo: 0706355-59.2023.8.07.0017
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
D E C I S Ã O As partes sinalizam a formalização de acordo extrajudicial, firmando-o com o acompanhamento de seus patronos devidamente habilitados nos autos e com poderes para tanto (ID 77900256). O artigo 139 do Código de Processo Civil, marcado dentro do capítulo inerente aos poderes, deveres e responsabilidades do magistrado, comanda que compete ao julgador “velar pela razoável duração do processo” (inciso II) e “promover, a qualquer tempo, a autocomposição (...)” (inciso V), tendo o Superior Tribunal de Justiça, inclusive, encampado o entendimento de que podem as partes transacionar e submeter a questão a homologação judicial mesmo após a prolação do acórdão que decide a questão de fundo da lide (v.g.: REsp 1267525/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/10/2015, DJe 29/10/2015). Tendo as partes firmado acordo formalmente regular, é cogente a sua homologação para que surta os efeitos jurídicos pertinentes, observado, no caso, o requerimento de aplicação do artigo 922 do Código de Processo Civil, suspendendo-se o processo pelo prazo concedido pelo credor ao devedor para o adimplemento voluntário da obrigação. À luz do artigo 932, inciso I, do Código de Processo Civil c/c artigo 87, inciso VIII, do Regimento Interno da Corte, incumbe ao relator homologar autocomposição das partes. Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo de ID 77900256 para que surta os efeitos legais, ocasião em determino a suspensão do processo pelo prazo convencionado pelas partes para o cumprimento da obrigação, a teor do artigo 922 do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA Relator